Tribunal: TJPA
Processo: 0802351-91.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802351-91.2021.8.14.0136

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: FRANCYNAIRA JHULE MACIEL ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802351-91.2021.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:

LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A.

APELADO:
FRANCYNAIRA JHULE MACIEL ALENCAR
.

ADVOGADO:

JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-B
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDIMPLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ. DANO ESTÉTICO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. LESÕES NA BOCA E NA ARCADA DENTÁRIA. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. CONSIDERAÇÃO DAS DUAS LESÕES. BIS IN IDEM. LESÕES QUE COMPROMETERAM APENAS UMA FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA TABELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reforma parcial da sentença vergastada e
afastar a determinação de indenização pelo seguro DPVAT em relação à lesão na face e reduzir o valor da indenização para R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária Presencial, aos onze (11) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – N. 0802351-91.2021.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A.

APELADO:
FRANCYNAIRA JHULE MACIEL ALENCAR

ADVOGADO:
JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

em face de
FRANCYNAIRA JHULE MACIEL ALENCAR
, diante de seu inconformismo com sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau,
que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas
razões
, a recorrente aduz que a sentença merece reforma, pois a parte apelada seria a proprietária do veículo e encontrava-se inadimplente com o seguro, motivo pelo qual não faz jus à indenização.

Argumenta também pela inexistência de invalidez permanente para lesão na face, uma vez que danos estéticos não indenizáveis por seguro DPVAT.

Afirma que as lesões na boca e na arcada dentária devem ser enquadrada em um único seguimento corporal, sob pena de bis in idem.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDIMPLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ. DANO ESTÉTICO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. LESÕES NA BOCA E NA ARCADA DENTÁRIA. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. CONSIDERAÇÃO DAS DUAS LESÕES. BIS IN IDEM. LESÕES QUE COMPROMETERAM APENAS UMA FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA TABELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, entendo que o presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

A tese da apelante reside no fato de a apelada ser a proprietária do veículo envolvido no acidente e encontrar-se inadimplente com o pagamento do seguro e, por tal motivo, não poderia ser beneficiada com o pagamento pleiteado.

Entretanto, a tese da recorrente é contrária ao entendimento do STJ sobre o assunto, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257/STJ)
.

1.1.
O mesmo entendimento deve ser aplicado quando a vítima que busca a indenização é também o proprietário inadimplente perante o seguro obrigatório. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.801.829/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Desta forma, inexistem fundamentos nas razões recursais que impliquem na reforma da sentença, quanto a este ponto.

Em relação às lesões na face, compreendo que assiste razão à recorrente, pois, de acordo com o laudo, a apelada sofreu apenas lesões estéticas na fase, as quais não são indenizáveis pelo seguro DPVAT. Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. NÃO OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. DANO ESTÉTICO EM GRAU MÍNIMO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento em laudo pericial e no conjunto probatório dos autos, concluiu que o autor não faz jus ao pagamento do Seguro DPVAT, uma vez que não foi acometido de invalidez permanente, mas de dano estético em grau mínimo. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 995.012/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 6/2/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. Invalidez permanente não comprovada. 1. In casu, embora o laudo pericial comprove que o autor, em decorrência do acidente automobilístico ocorrido no dia 31/10/09, sofreu
diversas lesões queloidianas com cicatrizes de natureza permanente, que não resultaram em invalidez permanente, somente de caráter estético, não fazendo jus ao recebimento do Seguro DPVAT, pois, para a indenização de seguro obrigatório (DPVAT) é preciso comprovar a invalidez permanente
(art. 3º da Lei nº 6.194/74). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(00283233820118140301, Relatora Desembargadora Marneide Trindade Merabet, 1º Câmara Cível Isolada, julgado em 24/03/2015)

Desta forma, neste ponto, a sentença merece reformada, devendo ser afastada a determinação de indenização pelo seguro DPVAT em relação à lesão na face.

Quanto à alegação de bis in idem, igualmente entendo que assiste razão à recorrente.

Observa-se do laudo que a recorrida teve lesões na boca e na arcada dentária, no percentual de 50% cada uma e que essas lesões comprometeram a função mastigatória, “causando aumento da sensibilidade na arcada dentária, com dificuldade mastigar alimentos sólidos”.

Logo, resta claro que as lesões comprometeram a função mastigatória da recorrida, causando prejuízo de ordem digestiva, portanto, como bem evidenciado na sentença, considerando que “a mastigação é a primeira fase do processo digestivo”.

Não há que se falar em aplicar o percentual de 50% de cada lesão, posto que ambas comprometeram apenas uma função, a saber, a mastigatória.

Vejamos como a tabela da lei 6194/74 trata o assunto:

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem
autonômica, respiratória, cardiovascular,
digestiva
, excretora ou dequalquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

100

Ora, como as lesões foram no percentual de 50% é devido à apelante metade do valor total da indenização, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Desta forma, o recurso merece ser provido também neste ponto.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reformando parcialmente a sentença apelada para AFASTAR determinação de indenização pelo seguro DPVAT em relação à lesão na face e REDUZIR o valor da indenização para R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)

É como voto.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 12/03/2024